Tribunal: TJMT
Processo: 1024437-26.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024437-26.2024.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FULVIO MICHAEL DE MEDEIROS - CPF: 958.564.399-53 (AGRAVADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpõe agravo interno contra decisão monocrática que proveu apelação de Fulvio Michael de Medeiros para reconhecer cerceamento de defesa na sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração ambiental, em razão do indeferimento de produção de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. Saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial destinada a verificar a correspondência geográfica entre a área desmatada e a área autorizada para supressão vegetal, bem como a tipologia da vegetação suprimida.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática no que concerne às demais alegações (prova nova, validade da multa e termo de embargo), limitando-se a questionar apenas o reconhecimento do cerceamento de defesa, razão pela qual as demais teses configuram violação ao princípio da dialeticidade recursal e não podem ser conhecidas.

4. Embora o magistrado seja o destinatário da prova e detenha liberdade para decidir conforme seu convencimento motivado, essa prerrogativa deve respeitar os limites constitucionais da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988 e pelo artigo 369 do Código de Processo Civil.

5. A prova pericial requerida pelo recorrido revela-se manifestamente pertinente e necessária ao deslinde da controvérsia, uma vez que a desconstituição de relatório técnico elaborado pelo órgão ambiental exige documentação de igual força probatória, e a verificação da correspondência geográfica entre as áreas e a tipologia da vegetação suprimida demanda conhecimento técnico especializado.

6. O julgador singular fundamentou sua convicção exclusivamente em prova produzida unilateralmente pelo Estado de Mato Grosso e indeferiu a produção de prova técnica que poderia equilibrar o contraditório, criando obstáculo quase intransponível à parte recorrida na demonstração de seus direitos.

7. A realização da perícia não tem o condão de prejudicar o Estado de Mato Grosso nem de anular automaticamente a multa lavrada, destinando-se apenas a constatar a realidade fática e proporcionar elementos técnicos adequados para a prestação jurisdicional, permanecendo o magistrado livre para decidir conforme as demais provas caso não encontre fundamentação adequada no laudo pericial.

8. O indeferimento de prova expressamente requerida, pertinente e relevante ao deslinde da controvérsia, seguido de julgamento de improcedência por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido parcialmente e desprovido.

Tese de julgamento:

“O indeferimento de produção de prova pericial destinada a verificar a correspondência geográfica entre área desmatada e área autorizada para supressão vegetal, bem como a tipologia da vegetação suprimida, quando a decisão se fundamenta exclusivamente em relatório técnico do órgão ambiental autuante, configura cerceamento de defesa e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1008613-94.2023.8.11.0004, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 14.11.2025; TJMT, N.U 1000586-18.2024.8.11.0092, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No. 1024437-26.2024.8.11.0015

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
FULVIO MICHAEL DE MEDEIROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida no ID no 313305883, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Fulvio Michael de Medeiros
, a fim de reconhecer o cerceamento no ato sentencial.

O Agravante dispõe, em síntese, que, não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que o Magistrado é o diretor das provas, e pode decidir a partir de seu livre convencimento motivado, o que ocorreu nos autos, não sendo possível a realização de outras provas.

Dispõe, também, que, o recorrido efetuou a juntada de prova nova no recurso interposto, o que caracteriza violação à norma processual vigente, e estas não devem ser consideradas.

Aponta, também, que, a multa deve ser mantida, uma vez que foi fixada a partir de constatação de desmatamento da área autuada, além de defender a validade do Termo de Embargo lavrado.

Neste sentido, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que se afaste o reconhecimento realizado.

O Recorrido, no ID no 328246897, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida no ID no 313305883, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Fulvio Michael de Medeiros
, a fim de reconhecer o cerceamento no ato sentencial.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, deve ser verificado o cerceamento de defesa, a questão relativa à prova nova, bem como, a higidez da multa e termo de embargo lavrados.

Pois bem.

Desde já, registra-se que, o recurso não comporta provimento.

O único ponto, inclusive, que pode ser objeto de apreciação neste momento é com relação ao cerceamento de defesa, uma vez que todas as outras alegações não foram decididas na decisão objurgada.

Confere-se que, a decisão recorrida regulou, apenas, o cerceamento de defesa ocorrido no ato sentencial, sendo que todas as outras questões são relativas ao mérito recursal, que não foi abordado.

Sendo assim, as teses sustentadas configuram flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto, sequer podem ser conhecidas neste momento.

Veja-se a jurisprudência pátria:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN E IPTU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne, de modo claro e objetivo, os fundamentos centrais da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

4. O Apelante não impugna os fundamentos determinantes da sentença, especialmente quanto à validade da CDA sem matrícula do imóvel, à legitimidade passiva para o IPTU, à constituição do crédito de ISSQN por homologação e à ausência de cerceamento de defesa.

[...]

(N.U 1000586-18.2024.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025).

Com relação ao cerceamento de defesa, deve ser registrado neste momento que, não se ignora o fato de que o Magistrado é o detentor das provas, e é livre para decidir conforme seu convencimento, desde que fundamentado nas provas e demais elementos probatórios constantes dos autos.

É certo, no entanto, que, as partes também são livres para assegurar e comprovar seus direitos a partir dos meios probatórios que acharem cabíveis, dentre elas, a prova pericial, objeto da pretensão recursal do recorrido.

O Magistrado Singular estabeleceu, na Sentença, que:

[...]

Embora o Autor tenha postulado, subsidiariamente, pela produção de PROVA PERICIAL para comprovar a sobreposição da área embargada com a área objeto da autorização ambiental, vislumbro que a produção de tal prova não seria capaz de alterar o resultado do julgamento.

Isso porque, mesmo que se comprove a sobreposição geográfica entre as áreas, o Relatório Técnico do Órgão Ambiental aponta expressamente que o desmatamento ocorreu em área de floresta nativa (Bioma Amazônico), e não em área de plantio florestal de Tectona grandis, conforme autorizado na Autorização de Corte Final n. 006/2024.

[...]

É possível conferir que, o Julgador estabeleceu seu convencimento a partir de prova produzida pelo Estado de Mato Grosso, que é muito mais bem aparelhado, em regra, que os particulares.

A desconstituição de Relatório Técnico exige documentação de igual força, o que se revela um obstáculo quase intransponível pela parte recorrida, sendo necessário o auxílio de
expert
para dirimir a questão.

Soma-se a isto, o fato de que há de se realizar a verificação da correspondência geográfica entre as áreas, e a tipologia da vegetação suprimida, pelo que, é necessário conhecimento específico, tal qual a de um especialista.

Impera mencionar, também, que, a realização da perícia não tem por condão afastar o direito do Estado de Mato Grosso, tampouco anular a multa lavrada, apenas constatar a realidade fática, e adequar a apreciação jurisdicional.

Destarte, ainda se registra que, na hipótese de o Magistrado Singular não encontrar fundamentação adequada do perito, pode decidir de acordo com as demais provas, o que inclusive é de rigor, já que não se encontra vinculado à eventual conclusão alcançada na perícia.

Nestes termos, tem-se que a perícia pode apenas contribuir com a prestação jurisdicional, e não prejudicar a constatação do direito das partes.

Sendo assim, veja-se o entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à produção de provas decorre dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo assegurado pelo art. 5o, LV, da CF/1988 e pelo art. 369 do CPC.

Embora o magistrado seja o destinatário da prova e possa indeferir diligências impertinentes, essa prerrogativa deve respeitar os limites constitucionais e a necessidade de fundamentação adequada (CF/1988, art. 93, IX).

[...]

As provas requeridas — especialmente a oitiva dos médicos que atenderam o paciente e o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde — são manifestamente pertinentes e relevantes à apuração da suposta omissão administrativa e do nexo causal com o óbito do genitor da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento da produção de provas expressamente requeridas e pertinentes ao deslinde da controvérsia, seguido de julgamento de improcedência por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa.

[...]

(N.U 1008613-94.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025).

A partir destas considerações, não há como se alterar a conclusão alcançada na decisão monocrática recorrida, sendo necessário manter a anulação do ato sentencial por cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
o recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, e
nego provimento
a este, no intuito de manter incólume o raciocínio traçado na decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025